Tribunal: TJES
Processo: 0003018-62.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003018-62.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO MIRANDA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003018-62.2021.8.08.0012

APELANTE: LUCIO MIRANDA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE: REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE DELITO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença por meio da qual o apelante foi condenado pela pela prática do delito previsto no inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei 10.826/2003, após absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Policiais militares, após perseguição a corréu em flagrante por tráfico, adentraram residência e localizaram o apelante deitado sobre um revólver calibre .38 com numeração suprimida. A defesa alega nulidades por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) verificar a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia relativa à apreensão das drogas; (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo porte de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial mostra-se lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. No caso, a fuga do corréu para o interior do imóvel após dispensar entorpecentes em via pública justificou o ingresso policial, configurando o encontro da arma com o apelante como fortuito e legítimo.

A alegação de quebra da cadeia de custódia pela ausência de perícia na sacola de drogas encontra-se prejudicada, visto que o apelante restou absolvido das imputações relativas ao tráfico. A condenação remanescente refere-se exclusivamente à arma de fogo encontrada sob a posse física direta do recorrente, fato independente da apreensão dos entorpecentes.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo restam comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram a localização do armamento ocultado sob o corpo do apelante no momento da abordagem.

A versão defensiva de desconhecimento da existência da arma mostra-se inverossímil diante da ocultação do artefato sob o próprio corpo. A palavra dos agentes públicos goza de fé pública e, quando harmônica com as demais provas, apta a embasar o decreto condenatório.

Dosimetria da pena fixada no mínimo legal, com regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em estrita observância aos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da casa.

Irregularidades na cadeia de custódia de provas referentes a crimes pelos quais o réu restou absolvido não contaminam a condenação por delito autônomo, cuja materialidade independe do material questionado.

O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios e não contraditado por evidências concretas de inidoneidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XI do art. 5º; Lei 10.826/2003, inciso IV do § 1º do art. 16; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003018-62.2021.8.08.0012

APELANTE: LUCIO MIRANDA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUCIO MIRANDA NUNES em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 07 de março de 2021, por volta das 01h46min, na Rua Quarenta e Nove, Bairro Nova Rosa da Penha, Município de Cariacica/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o indivíduo Marcelo Henrique, o qual, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga e dispensou uma sacola contendo 36 (trinta e seis) pedras de "crack".

Ato contínuo, os agentes da lei foram ao encalço do suspeito, que adentrou uma residência.

No interior do imóvel, os militares abordaram Marcelo, encontrando em sua cintura um revólver calibre .32. No mesmo cômodo, encontraram o apelante LUCIO MIRANDA NUNES deitado em um colchão.

Ao realizarem a revista, localizaram, embaixo do corpo do recorrente (sob o colchão), 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração de série suprimida, carregado com 10 (dez) munições intactas.

Por tais fatos, o apelante fora denunciado pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida).

Devidamente processado, fora absolvido em relação aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência probatória quanto ao vínculo associativo e propriedade da droga, mas condenado pela prática da conduta tipificada no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A defesa, nas razões recursais, sustenta inicialmente a nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Cumpre registrar que, embora a denúncia narre a prática delitiva em coautoria com
MARCELO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
, foi declarada a extinção da punibilidade deste último pelo Juízo
a quo
, em razão de seu falecimento, conforme Certidão de Óbito acostada aos autos. Desta forma, a presente análise recursal cinge-se exclusivamente à situação jurídico-processual do apelante Lucio Miranda Nunes.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ao postular a absolvição, a defesa pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação de domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme nos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

No caso dos autos, a ação policial não se baseou em subjetivismos ou denúncia anônima isolada. Conforme se extrai dos depoimentos coesos dos policiais militares, a diligência se iniciou em via pública, momento em que a guarnição visualizou o corréu Marcelo Henrique em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, o indivíduo empreendeu fuga imediata, dispensando uma sacola contendo entorpecentes (crack) e correndo para o interior da residência onde se encontrava o apelante.

Tal comportamento de fuga ao avistar a viatura, somado ao ato de dispensar material ilícito em via pública (fato confirmado nos autos), constitui fundada razão para o ingresso imediato em perseguição.

Ao adentrarem o imóvel no encalço do indivíduo em flagrante delito, os militares realizaram a abordagem e, no mesmo contexto fático, localizaram o apelante Lucio deitado sobre um revólver calibre .38 com numeração suprimida.

Diante de tal contexto, configurou-se, de maneira inequívoca, o estado de flagrância de crime permanente (posse ilegal de arma de fogo), cuja consumação se protrai no tempo.

A existência de situação flagrancial prévia e visualizada pelos agentes (tráfico de drogas pelo corréu em via pública), somada à fuga para o interior do imóvel, legitimou o ingresso na residência para efetuar a prisão, ocasião em que ocorreu o encontro fortuito da arma de fogo em posse do apelante.

Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 280 (RE 603.616) é clara ao dispor que "A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo".

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

No que tange à alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, a defesa argumenta a ausência de perícia papiloscópica na sacola onde as drogas foram encontradas.

Contudo, verifica-se que tal tese encontra-se prejudicada.

O apelante foi absolvido das imputações referentes ao tráfico de drogas e associação para o tráfico (Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), justamente por entender que não havia prova suficiente do vínculo do réu com o entorpecente dispensado pelo corréu fora da residência. A condenação remanescente refere-se exclusivamente à arma de fogo encontrada sob a posse física direta do apelante (embaixo de seu corpo).

Dessa forma, nos termos do parecer da D. Procuradoria de Justiça, eventuais irregularidades na custódia da sacola de drogas não contaminam a materialidade e autoria do crime de posse de arma de fogo, cuja apreensão foi distinta e independente.

Resta, portanto, afastada a alegação.

3. DO MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante , Auto de Apreensão , que descreve o revólver calibre .38 com numeração ilegível, e pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material , o qual atestou a eficiência do armamento e a supressão da numeração de série por ação humana.

Quanto à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é segura em apontar a responsabilidade do apelante.

O Policial Militar Roger Felismino Nogueira Ribeiro, ouvido em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, após a entrada na residência em perseguição ao corréu, o apelante Lucio foi encontrado deitado em um colchão. O militar foi categórico ao afirmar que, ao levantar o acusado, foi localizada a arma de fogo escondida embaixo de seu corpo/colchão.

No mesmo sentido, o Policial Militar Lucas de Souza Cabral corroborou a versão, asseverando em juízo que "o acusado levantou-se e encontraram no colchão um revólver calibre .38 devidamente municiado".

O apelante, em seu interrogatório, negou a propriedade da arma, alegando que estava dormindo e não sabia da existência do armamento na casa, atribuindo a posse ao corréu.

Todavia, tal versão apresenta-se isolada e inverossímil diante da prova técnica e testemunhal, pois a arma não estava apenas na residência, mas ocultada sob o próprio corpo do réu, o que denota pleno domínio e ciência sobre o artefato.

Oportuno ressaltar que a palavra dos policiais goza de fé pública e merece credibilidade, não podendo ser invalidada sem a devida comprovação de sua inidoneidade, de sorte que seus depoimentos, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar o édito condenatório.

Nesse contexto, cotejando-se as provas testemunhais e periciais, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Por fim, em relação à dosimetria da pena, registro que não houve irresignação defensiva específica quanto ao cálculo, e a análise da sentença revela que a reprimenda foi estabelecida com estrita observância aos critérios legais.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando-se neutras as circunstâncias judiciais. Na segunda e terceira fases, não houve incidência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, tornando-se a pena definitiva no patamar mínimo.

O regime inicial fixado foi o aberto, e a pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, inexistindo, portanto, quaisquer correções a serem realizadas.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)